Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. DIVULGAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, SÍTIO ELETRÔNICO E E-MAIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Edital é instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, de acordo com os limites estabelecidos.
2. Comprovada a publicação no Diário Oficial, bem como via e-mail, não há se falar em inobservância, por parte da Administração Pública, das estritas regras referente à forma de comunicação de informações aos candidatos.
3. A alteração posterior das regras editalícias, com o benefício de intimação pessoal dos atos do processo seletivo, de forma a beneficiar com exclusividade o candidato, fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram aos mesmos critérios.
4. Recurso conhecido e não provido.